Tribunal: TJDFT
Processo: 0000371-14.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Criança. Submeter a constrangimento. Perturbação da tranquilidade. Violência doméstica. Competência. Provas. Palavra da vítima. Danos morais. Valor.

1 - É competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o julgamento das ações decorrentes de violência contra a mulher, no âmbito doméstico e familiar, baseada no gênero e na hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor.

2 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, mesmo que seja menor de idade, máxime se coerentes com as demais provas.

3 – Na conduta de satisfazer desejo sexual, perturbando a tranquilidade da vítima – adolescente - por meio de toques e carícias, sem expresso consentimento dessa, ocorre a contravenção penal do art. 65 da LCP.

4 - Comete o crime do art. 232 do ECA aquele que, na condição de padrasto, aproveitando-se da autoridade que tinha sobre a criança, agarra, esfrega o corpo no dela, encostando a genitália nas costas da vítima, fica apenas de cueca e pergunta se ela quer ver a parte íntima dele.

5 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização.

6 – Apelação provida em parte.